Tribunal: STF
Processo: AI 417464
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.